Tribunal: TJSP
Processo: 2050636-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato de fornecimento de gás liquefeito e comodato de equipamentos – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual que prevê multa por distrato e inexistência de débito – Decisão recorrida que vinculou a liminar concedida à prestação de caução pecuniária no valor da multa discutida – Valor elevado da caução frente ao faturamento da empresa – Dispensa de caução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato de fornecimento de gás liquefeito e comodato de equipamentos – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual que prevê multa por distrato e inexistência de débito – Decisão recorrida que vinculou a liminar concedida à prestação de caução pecuniária no valor da multa discutida – Valor elevado da caução frente ao faturamento da empresa – Dispensa de caução deferida – Pedido de Justiça Gratuita – Documentos apresentados que corroboram a alegação de hipossuficiência financeira – Gratuidade deferida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050636-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
RC FARMA INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME, é agravado
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050636-38.2020.8.26.0000 -Voto no 1.646
2/7
LKT
Agravo de Instrumento no 2050636-38.2020.8.26.0000
Agravante: RC FARMA INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME
Agravado: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A
Comarca: São José do Rio Preto - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Paulo Marcos Vieira
Número de origem: 1048786-18.2019.8.26.0576
VOTO No 1.646
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato de fornecimento de
gás liquefeito e comodato de equipamentos – Ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual que prevê multa por distrato e
inexistência de débito – Decisão recorrida que vinculou a liminar
concedida à prestação de caução pecuniária no valor da multa
discutida – Valor elevado da caução frente ao faturamento da
empresa – Dispensa de caução deferida – Pedido de Justiça
Gratuita – Documentos apresentados que corroboram a alegação
de hipossuficiência financeira – Gratuidade deferida. Recurso
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RC FARMA
INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME nos autos da ação declaratória
de inexigibilidade de débito que move contra a agravada, contra a respeitável decisão (fls.
32/34) que não concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita à agravante, mas
deferiu o pedido de liminar de antecipação de tutela, desde que efetuado depósito a título
de caução.
Alega, em síntese, que: a) é empresa de pequeno porte que com
muito esforço mantem suas atividades; b) embora tenha recolhido as custas processuais não
possui capacidade econômica para suportar o pagamento da caução sem prejuízo da saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050636-38.2020.8.26.0000 -Voto no 1.646
3/7
LKT
financeira da empresa, conforme demonstram os documentos acostados à minuta; c) a
manutenção do gravame registrado junto ao serviço de proteção ao crédito traz prejuízo
irreparáveis à reputação da empresa no mercado e, consequentemente, gera prejuízos de
ordem econômica. Pretende seja concedida tutela antecipatória, para que a liminar deferida
em primeiro grau seja efetivada, independentemente de caução, bem como lhe seja
concedia a justiça gratuita e, por fim, o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 36), foi deferida
a tutela antecipatória, sendo dispensadas as informações judiciais, bem como a
manifestação da parte contrária (fls. 74/76).
Com a superveniente citação da parte ré foi determinada a
intimação da parte agravada para manifestação nestes autos (fls. 81) sobrevindo a
contraminuta de fls. 84/89.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil a "tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" e, para concessão de
tutela de evidência, deve a petição inicial ser "instruída com prova documental suficiente
dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar
dúvida razoável" (art. 311, inciso IV).
A esse respeito Cândido Rangel Dinamarco1 ainda leciona:
"(...) é sempre indispensável observar uma linha de equilíbrio com a
qual o juiz leve em conta os males a que o interessado na medida se
1 Dinamarco, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 2a ed., 2007. São Paulo: Malheiros Editores. p.
74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050636-38.2020.8.26.0000 -Voto no 1.646
4/7
LKT
mostra exposto e também os que poderão ser causados à outra parte se
ela vier a ser concedida.
Tal é o juízo do mal maior, indispensável tanto em relação às
antecipações de tutela quanto às medidas cautelares. Quanto mais
intensa for a atuação da medida sobre a esfera de direitos da parte
contrária, tanto mais cuidado deve ter o juiz (...)"
O deferimento da tutela de urgência deve observar, portanto o
preenchimento de alguns pressupostos, principalmente aquelas requeridas inaudita altera
pars, em razão do caráter excepcional que a reveste:
"Demanda condenatória em obrigação de fazer. Decisão recorrida que
concedeu tutela de urgência em favor da autora. Determinação de
desbloqueio de conta da autora em plataforma de vendas na internet,
bem como liberação de valores existentes em seu favor. Antecipação de
tutela previamente ao contraditório que tem natureza excepcional,
somente se justificando em hipóteses especialíssimas. Descabimento do
provimento antecipatório na hipótese dos autos, com base tão somente
em versão unilateral da autora quanto a fatos não esclarecidos. Versão
apresentada pelas rés, em sede recursal, que se demonstra ademais
verossímil e razoável. Fundada suspeita de fraude atrelada à conta da
autora. Decisão reformada. Agravo de instrumento das rés provido,
contra o voto do Exmo. Relator sorteado."
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2091249-37.2019.8.26.0000,
Relator Designado Desembargador FABIO TABOSA, 29a Câmara
de Direito Privado, j. 09/10/2019, publicado em 29/01/2020)
De outro giro, dispõe o parágrafo 1o, do artigo 300 do Código de
Processo Civil: "Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa
vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente
não puder oferecê-la."
Assim, a exigência de contra-cautela é ato discricionário do
magistrado, segundo seu livre convencimento, em especial diante da excepcionalidade da
tutela requerida. Caberá, pois, ao magistrado exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, frente aos elementos acostados aos
autos e as peculiaridades da demanda.
O dispositivo, no entanto, faz ressalva expressa se a parte for
"economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la". Assim, a dispensa da caução é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050636-38.2020.8.26.0000 -Voto no 1.646
5/7
LKT
possível, quando demonstrado pela parte que não reúne condições financeiras para
suportar o custo da caução que lhe foi imposta.
Da análise do caso em concreto, temos que ajuizou o agravante
demanda em que pretende seja declarada a inexigibilidade de débito que, por sua vez,
motivou o agravado a efetuar sua inscrição junto ao cadastro de inadimplentes do
SERASA.
As medidas cautelares servem para dar eficiência e utilidade ao
processo, nesse aspecto, portanto, devem prevenir um possível dano jurídico, que se
traduziria em algum prejuízo à eficácia ou eficiência da solução buscada na demanda.
Em vista disso, pelo Juízo de Primeiro Grau, reconhecida a relação
de consumo havida entre as partes, foi concedida a liminar pleiteada para que a agravada se
“abstenha de protestar e incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito e
caso já tenha feito, retire-os e suspenda eventuais protestos, bem como eventuais ações
judiciais tendo por objeto o contrato firmado entre as partes”.
Isto porque, se por um lado a publicidade da negativação pode
tornar deficiente a solução final buscada na demanda principal, por outro, a suspensão da
negativação lançada em nome do agravante não causa danos à agravada, uma vez que é
medida reversível, a contrario sensu do que dispõe o § 3o do já mencionado artigo 300 do
Código de Processo Civil: "A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".
Confira-se julgamento nesse sentido desta 29a Câmara de Direito
Privado:
"Agravo
Prestação de serviços
TV por assinatura
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos
morais Antecipação dos efeitos da tutela indeferida pelo Juízo a quo
Nos termos do art. 273, § 7o, do CPC, é possível conceder, como medida
cautelar, providência consistente em determinação a entidades de
proteção ao crédito para que não deem publicidade, a quem quer que
seja, de negativação do nome do autor em seus cadastros de devedores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050636-38.2020.8.26.0000 -Voto no 1.646
6/7
LKT
inserida pela agravada, objeto de discussão na demanda que ensejou a
interposição do presente recurso A medida se faz necessária para
evitar que a solução final da demanda possa, eventualmente, vir a ser
ineficaz ou deficiente. Ademais, versando o caso dos autos sobre
relação de consumo, não se afigura razoável exigir do
consumidor/agravante conjunto probatório detalhado, máxime por se
tratar de prova negativa. Recurso Provido, com recomendação. g.n.
(Agravo de Instrumento no 2233331-33.2015.8.26.0000, Relator Des.
Neto Barbosa Ferreira, julgado em 27/01/2016)
"PROCESSUAL CIVIL – Tutela antecipada – Ação declaratória de
inexigibilidade de débito – Decisão de primeiro grau que defere pedido
de suspensão da inscrição do nome das autoras em cadastro de
inadimplentes, mas condiciona seus efeitos à prestação de caução –
Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil presentes –
Situação de fato que não enseja a imposição de prestar caução – Débito
discutido judicialmente – Ausência de perigo de irreversibilidade da
medida – Agravo provido"
(Agravo de Instrumento no 2231929-77.2016.8.26.0000, Relator Des.
Carlos Henrique Miguel Trevisan, Julgado em 15/03/2017)
"Telefonia - Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com
indenização por danos morais - Ausente risco de dano pela antecipação
de tutela, não se condiciona seu cumprimento ao pagamento de caução -
Agravo provido. "
(Agravo de Instrumento no 2071186-93.2016.8.26.0000, Relatora Des.
Silvia Rocha, Julgado em 27/04/2016)
Ademais, a análise dos documentos trazidos pela agravante
corrobora com a alegação de que vem sofrendo com período sensível da economia do País,
e demonstra, de forma inequívoca, que os faturamento da atividade (média mensal de R$
27.000,00 fls. 38, 52 e 62) estão comprometidos quase que em sua totalidade com o
pagamento das despesas ordinárias da empresa (aluguel, água e saneamento básico, energia
elétrica e folha de salários, que representam, mensalmente, cerca de R$ 21.000,00 fls.
40/51, 53/61 e 62/72), de modo que, ainda que tenha efetuado o recolhimento das custas
processuais (cerca de R$ 350,00 fls. 45/47 dos autos principais) e recursais (R$ 276,10
fls. 36), o montante a ser disponibilizado a título de caução (R$ 28.158,42), certamente
implicaria em prejuízo à manutenção do negócio. Impossibilitada a autora de prestar
caução em razão de sua situação econômica, é caso de se dispensar a prestação de caução.
Assim, impõe-se também a concessão da justiça gratuita pleiteada,
pois demonstrado que não tem, no momento, condições de arcar com as custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050636-38.2020.8.26.0000 -Voto no 1.646
7/7
LKT
do processo.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator